Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO PERCENTUAL DE PENHORA SOBRE RENDAS DE APOSENTADORIA E SALÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargantes, executados em ação de execução, opuseram embargos de declaração contra acórdão que manteve a penhora de 10% sobre seus proventos, ao argumento de contradição. Alegam que seus rendimentos, inferiores a 20 salários mínimos, justificariam uma penhora de 7,5%. O Distrito Federal, agravante, havia defendido a penhora de 30% por entender que os proventos ultrapassam R$ 22.000,00, sem comprometer a dignidade dos executados.
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado em relação ao percentual de penhora fixado sobre os proventos dos embargantes, considerando os valores alegados e os comprovados nos autos.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Não foi identificada contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada está em consonância com os documentos dos autos que indicam rendimentos superiores a R$ 22.000,00, justificando a penhora de 10%, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Inexistindo contradição, omissão ou obscuridade no julgado, mantém-se a penhora fixada no percentual de 10%."
Legislação relevante citada:
CPC/2015, art. 1.022
CPC/2015, art. 833, §2o
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 11/2/2021.